Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743385-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JANINE DIAS DE SOUSA PACIENTE: WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: DESEMBARGADORA NILSONI DE FREITAS CUSTODIO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador CRUZ MACEDO, que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para apreciação do writ, nos termos do artigo 105, inciso I, “c”, da Constituição Federal (ID 42441311). Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a todos disponível, nota-se que já foi impetrado, naquela Corte Superior, o habeas corpus n° 795128-DF (2023/0000107-0), no bojo do qual são alegadas iguais razões, em favor do paciente WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator